Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742773-15.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA GABRIELA RODRIGUES BRAZÃO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ADEMAR BRAZAO ROSA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO MARIA GABRIELA RODRIGUES BRAZÃO DE CARVALHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que a tese recursal foi prequestionada e defende a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026